Tribunal: STF
Processo: ARE 1480993
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Constituição de Servidão Administrativa. Linha de Transmissão UTE Porto de Sergipe I. Declaração de utilidade pública por meio do Decreto nº 6.680/2017. Restrição sobre Imóvel urbano. Recursos apelatórios de ambas as partes que questionam o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo. Valor quantificado em Perícia Judicial (fls. 593/673). Critérios adotados pelo expert que atendem à noção de indenização justa. Imparcialidade e proporcionalidade. Correção monetária incidente apenas sobre a diferença entre o valor ofertado e depositado pela parte autora (R$ 43.781,84), e o valor fixado na sentença (R$ 254.600,00). Decisão mantida. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Doc. 29)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 31) foram desprovidos (Doc. 33).



    Nas razões do apelo extremo, Centrais Elétricas de Sergipe S/A - CELSE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIV, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido violou a Constituição, “ao não fixar justa e prévia indenização pela desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social” (Doc. 39, p. 7). Afirma que “a condenação da Recorrente ao pagamento de juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) viola o inciso XXIV do Artigo 5º da CF, haja vista a ausência de justa indenização, causando flagrante ilegalidade e, em concomitância, enriquecimento ilícito para a parte Recorrida” (Doc. 39, p. 8). Defende que é “constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)” (Doc. 39, p. 8). Salienta que “o fato do juiz de piso ter proferido uma sentença, e o Tribunal de origem ter confirmado a manutenção dos juros compensatórios no importe de 12% (doze por cento), sem dúvida diverge de entendimento consolidado por esta Colenda Corte” (Doc. 39, p. 8). Ressalta que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, o Ministro Luís Roberto Barroso “atesta que a jurisprudência construída pelo próprio STF, que estabeleceu como devidos os juros compensatórios e, posteriormente, fixou o percentual de 12% (doze por cento) – Súmulas 164 e 618, justificou-se dentro de uma conjuntura de instabilidade econômica e inflacionária em que, por largo período, sequer havia previsão de correção monetária” (Doc. 39, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar o entendimento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, para retirar a incidência dos juros compensatórios sobre o valor já depositado em juízo, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos para sua incidência, ou, subsidiariamente, caso entenda estarem presentes os requisitos, que os juros compensatórios sejam fixados em 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do precedente vinculante, do Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332, em 17/05/2018” (Doc. 39, p. 9).



    Mosaic Fertilizantes P & K S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 44).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 47).



    Irresignada, a parte ora recorrente interpôs o presente agravo (Doc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, inciso XXIV, e 37, caput, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente